Tribunal: TJSP
Processo: 2117785-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO 'MATRIDERM' DE QUE NECESSITA O AUTOR. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO DO AUTOR, INDICANDO A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. IRRELEVÂNCIA DE O PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS,

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO 'MATRIDERM' DE QUE NECESSITA O AUTOR. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO DO AUTOR, INDICANDO A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. IRRELEVÂNCIA DE O PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS, CONFORME ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 102 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA PRÓPRIA URGÊNCIA DO TRATAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.